Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha, em contexto de violência doméstica e familiar, porque ameaçou matar a vítima e descumpriu medidas protetivas de urgência.

2 Comprovado pela confissão e pelo relato vitimário que o réu enviou à ofendida mensagens com diversas ameaças de morte e entrou em contato com ela, apesar de estar proibido por decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência, há que se manter a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

3 A palavra da vítima, quando coerente e firme, tem especial relevância na apuração de crimes, mormente quando envolvem violência doméstica e familiar.

4 Não há se falar em ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, pois o próprio réu admitiu que estava ciente da existência de medidas protetivas e, mesmo assim, entrou em contato com a vítima, desrespeitando a decisão judicial.

5 De acordo com a jurisprudência, o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação idônea para incremento em patamar superior.

6 Há que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu que enviou mensagens com ameaças à vítima e que descumpriu as medidas protetivas.

7 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

8 Apelação conhecida e provida em parte.